Tribunal: STF
Processo: ADI 545
Classe: ADI
Órgão julgador: PAULO BROSSARD
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1992-12-02
Data de publicação: 1992-12-02

Ementa:
EMENTA:  AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. Expressões e

artigos  do  Decreto 21.370/91  do  Estado do  Ceará  e o  item  3 da

Portaria  187/91-GAB, da Secretaria  de Educação  do mesmo Estado que

dispoem  sobre  a  realização  de  censo  de  natureza  cultural  aos

servidores da área educacional.
          Atos  de  natureza   concreta,  que  se   situam  em  nivel

infraconstitucional,  insuceptiveis de  serem  impugnados por  via da

ação direta. Impossibilidade jurídica do pedido. Carência de ação.
          Ação direta não conhecida e, em consequencia, insubsistente

a medida cautelar deferida "ad referendum" do Plenário da Corte.